Tribunal: TJBA
Processo: 8032935-44.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032935-44.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENER TORRES DE SA

Advogado(s)
:
JULIO NOGUEIRA SOARES

AGRAVADO: CASTRO HOLDING LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO HENRIQUE AMARAL CAVALCANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO. TURBAÇÃO IMINENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de coisa julgada, pois,
ainda que aspectos fáticos envolvendo as duas causas se toquem num ou noutro ponto (p. exemplo, uma das partes é comum às duas ações), não se pode estender os efeitos de uma decisão, em casos desse jaez, a alguém que não integrou a lide.

Expressamente formulado o pedido de concessão de interdito proibitório antes da citação da parte ré, não se configura a invocada nulidade da decisão que defere a tutela de urgência, proferida em consonância com os requerimentos iniciais e os requisitos legais.

Fazem jus à proteção possessória, por meio de interdito proibitório, os adquirentes/possuidores do bem
(
Fazenda Sossego), que ostentam este título em decorrência de acordo homologado judicialmente nos autos do Agravo de Instrumento
8024067-48.2018.805.0000
(vinculado à ação
nº
8001114-21.2015.8.05.0154
)
.

Não se evidencia o exercício da posse da Fazenda Sossego pelo agravante, ex-advogado do antigo proprietário do bem, pois tanto o
contrato de honorários advocatícios
(
que
instituía
a cessão de parte
do

imóvel
como pagamento,
em caso de êxito
)
,
como o
contrato de promessa de compra e venda
(
que
negociava o restante da área)
, firmados entre o advogado
(recorrente)
e seu client
e, à época
, condiciona
va
m
o exercício da posse ao
êxito/
desfecho da ação nº
8001114-21.2015.8.05.0154,
o que não ocorreu durante a vigência dos contratos.
Isso porque houve
a
renúncia do mandato
outorgado ao patrono
durante o processamento da ação, assim como a
rescisão contratual

da compra e venda
por eles celebrada
,
findando-se posteriormente o feito, com a
homologação d
a
transação
e
a transmissão d
a Fazenda Sossego
por venda à parte contrária,
ora recorrida
.

Assim, n
ão comprovada a posse do agravante, e demonstrada
a prática de meios potencialmente hábeis a ameaçar a posse
dos
agravados
,
a manutenção do interdito proibitório é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8032935-44.2020.8.05.0000
, em que figuram como agravante RENER TORRES DE SA e como agravados CASTRO HOLDING LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.